Tribunal: TJSP
Processo: 0016311-51.2009.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu parcelamento de custas de preparo - Descabimento do parcelamento - Hipótese não prevista em lei - Custas constituem espécie de tributo e não podem ser moduladas pelo Judiciário - Custas são taxas que servem a prestação dos serviços judiciários - Reconhecida a deserção da apelação - Recurso não provido